Tribunal: TJDFT
Processo: 0745001-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745001-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MAIA RÉU ESPÓLIO DE: NAIDE ANSELMO FERNANDES AGRAVADO: EMIDIO ANSELMO FERNANDES MAIA, ESTER FERNANDES MAIA, JOSE NEY MAIA SOBRINHO, JOSE ALBERTO MAIA JUNIOR, CARLOS ALBERTO MAIA, RANDRIENE MAIA, SERGIO ROBERTO DA SILVA MAIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO MAIA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do inventário no 0704725-76.2024.8.07.0002 ajuizado pelo agravante em desfavor do ESPÓLIO DE NAIDE ANSELMO FERNANDES MAIA e outro, determinou a emenda da petição inicial. O agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora